Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-64.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001757-64.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): RODRIGO SCOPEL APELADO: NEIDE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Banco Agiplan S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado celebrados em nome de pessoa interditada judicialmente, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. 2. A instituição financeira sustenta a regularidade das contratações, realizadas mediante biometria facial, selfie e apresentação de documentos pessoais, requerendo a reforma da sentença para afastar a nulidade contratual, a repetição em dobro do indébito e os danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa interditada judicialmente, sem participação da curadora, são válidos; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) definir a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais e à repetição em dobro do indébito; e (iv) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação. III. Razões de decidir 4. A Apelada foi interditada judicialmente por sentença transitada em julgado em 2020, em razão de patologias neurológicas e psiquiátricas graves que comprometem permanentemente sua capacidade de discernimento, tendo sido nomeada curadora definitiva para gestão de seus atos patrimoniais e negociais. 5. Os contratos de empréstimo consignado foram celebrados posteriormente à decretação da interdição e sem qualquer participação ou anuência da curadora, circunstância que atrai a incidência dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil, impondo o reconhecimento da nulidade absoluta dos negócios jurídicos. 6. A utilização de biometria facial, selfie ou mecanismos digitais de validação não supre a incapacidade civil da contratante nem convalida negócio jurídico celebrado sem representação válida, constituindo mera forma de instrumentalização do ato negocial. 7. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ, por não adotar cautelas mínimas na concessão sucessiva de empréstimos consignados à consumidora interditada e em condição de extrema vulnerabilidade. 8. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos em benefício assistencial de natureza alimentar percebido por pessoa interditada e acometida de graves enfermidades neurológicas e psiquiátricas, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJBA em hipóteses semelhantes. 9. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ no EAREsp 676.608/RS. 10. Correto o abatimento dos valores efetivamente depositados na conta da Apelada, devidamente atualizados monetariamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio patrimonial das partes. 11. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de contratação nula e descontos indevidos, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa interditada judicialmente sem a participação de sua curadora legal. 2. A utilização de biometria facial e assinatura eletrônica não supre a incapacidade civil do contratante. 3. A instituição financeira responde objetivamente pela concessão irregular de crédito a pessoa interditada. 4. O desconto indevido em benefício assistencial de pessoa incapaz configura dano moral in re ipsa. 5. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Os juros de mora, em hipótese de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I, 166, I, 368 e 398; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.944.337/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.353.907/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.04.2021; TJBA, Apelação nº 8006461-22.2022.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, j. 27.08.2025; TJBA, Apelação nº 0000842-38.2012.8.05.0262, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001757-64.2023.8.05.0229, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, tendo como Apelante BANCO AGIPLAN S/A e como Apelada NEIDE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA